Tribunal: TJDFT
Processo: 0726252-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXCLUSÃO DA FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL. NULIDADE. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO.

1. Mantem-se o indeferimento do pedido de Tutela de Urgência se a Autora não se incumbiu de forma exitosa quanto à comprovação de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, a saber a probabilidade do direito, ante a ausência de prova da alegada nulidade na assembleia geral que repercutiu em sua exclusão.

2. Embora nulidades não convalesçam pelo decurso de tempo (art. 169, Código Civil), este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que pedidos de declaração de nulidade estão sujeitos ao maior prazo prescricional disposto no ordenamento jurídico pátrio, qual seja o de 10 (dez) anos, lançado no art. 205 do Código Civil. No caso, somente em 04/08/2021 a Agravante decidiu impugnar o ato que culminou no seu desligamento, o qual data de 22/01/2008, emanado há mais de doze anos, conforme consta em ata de assembleia juntada na origem

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.